Tribunal: TJDFT
Processo: 0708352-11.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. INOVAÇÃO RECURSAL CARACTERIZADA. EXAME VEDADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. ATENDIMENTO MÉDICO ADEQUADO NÃO REALIZADO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. TEORIA FAUTE DU SERVICE. EXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não se conhece parte da apelação cuja matéria não foi submetida à apreciação do juízo de primeiro grau, por se tratar de inovação recursal.
2. O artigo 37, §6o, da Constituição Federal adotou a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público, independentemente da natureza do ato, ou seja, se comissivo ou omissivo. De qualquer sorte, o dever de reparação exige a demonstração de três requisitos: a conduta, o dano e o nexo de causalidade.
3. Restou demonstrada a falha na prestação da assistência médica à esposa do autor e que veio a falecer. Isso porque o agravamento do quadro clínico dela decorreu do descumprimento de ordem judicial, ou seja, a ausência de transferência da paciente a um leito de UTI com capacidade para realização de arteriografia abdominal e que era imprescindível para a vida da paciente. Contexto que guarda relação de causalidade com o resultado, razão pela qual se mostra patente o dever de o ente federal indenizar o demandante a título de danos morais.
4. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA.